Tribunal: TJDFT
Processo: 0743962-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA E-RIDFT. SISTEMA PÚBLICO DISPONÍVEL AOS CIDADÃOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. PESQUISA VIA SISBAJUD. RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A consulta ao sistema e-RIDFT para a localização de imóveis pertencentes à parte agravada ou de direitos patrimoniais sobre estes, está disponível para manuseio de todos os cidadãos por meio do sítio eletrônico próprio. No caso, restou ausente a demonstração de hipótese excepcional a atrair o dever de realização da pesquisa pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita.
2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
3. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.